Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. CURATELA. ÓBITO DA CURATELADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, VI).
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante deflagrou procedimento de expedição de alvará judicial, com o intuito de obter o levantamento de valores depositados em conta corrente da curatelada em seu favor, a título de ressarcimento de despesas realizadas no exercício da curatela; (ii) a curatelada faleceu no curso do procedimento; (iii) a parte apelante requereu a expedição de carta de crédito do valor pleiteado (R$ 29.301,72), com o alegado objetivo de habilitação posterior em inventário; (iv) e. Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e indeferiu o pedido de expedição de carta de crédito, sob o fundamento de que a pretensão de ressarcimento das despesas deve ser exercida na ação de inventário, mediante a habilitação do crédito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade (ou não) de expedição de certidão de crédito, no âmbito de procedimento de jurisdição voluntária, para habilitação futura em inventário, após o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir relativo ao pedido de alvará judicial, em razão do óbito da curatelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de expedição de alvará possui natureza de jurisdição voluntária e visa apenas autorizar o levantamento de valores em favor do requerente, razão pela qual não se presta à declaração de existência, liquidez ou certeza de crédito contra a curatelada ou o seu espólio.
5. Com o falecimento da curatelada, opera-se a perda superveniente do interesse de agir, pois a apreciação de créditos contra o espólio compete ao Juízo do inventário, de acordo com a regra da universalidade (CPC, arts. 612 e 642).
6. No caso concreto, a habilitação de eventual crédito do curador deve ser dirigida diretamente ao juízo do inventário, que possui competência para decidir todas as questões de direito apoiadas em prova documental.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o juízo do inventário detém competência para decidir toda matéria relativa ao espólio, remetendo-se às vias ordinárias apenas questões que demandem dilação probatória ou alta indagação.
8. Há de se concluir que a sentença observa as regras de competência e não configura negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação ao acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.752 e 1.774; CPC, arts. 612 e 642.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.584.129/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10.03.2021; TJDFT, acórdão 2042205, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 19.09.2025.